Tribunal: TJDFT
Processo: 0711189-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA ESPECIAL. PREPARO. DISPENSA. PENHORA VIA BACENJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ACERCA DA NATUREZA DA VERBA CONSTRITA.
1. A vulnerabilidade do curatelado ultrapassa os critérios legais que condicionam o deferimento da gratuidade de justiça, haja vista o exercício do múnus público. Precedente no STJ.
2. A alegação de natureza salarial da verba penhorada constitui ônus do executado, sendo questionável presumir nesse sentido quando a parte, mesmo posteriormente ao bloqueio, fica inerte. Desta feita, revela-se desarrazoada a movimentação da máquina judiciária com o fito de desonerá-lo da incumbência que lhe foi atribuída ex lege.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.